Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730773-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA LEANDRO DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O A Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 78418567). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 123 do Regimento Interno deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. O Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória de urgência (ID 74453549). A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal – art. 110, I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que defiro a realização de sustentação oral neste recurso, o qual deve ser incluído em Sessão Presencial. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, resguardada a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator